Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715821-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO FRANCISCO MACEDO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência, em sede de recurso inominado, em face de sentença que julgou procedente em parte pedido que visava compelir o Distrito Federal a disponibilizar, com urgência, consulta em urologia (Litíase), conforme prescrição médica. Consta do julgado determinação "que o réu forneça à parte autora a CONSULTA EM UROLOGIA (Litíase), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Caso haja piora comprovada da saúde da paciente, a determinação de prazo para cumprimento poderá ser reanalisada.". O recorrente destaca que não faz sentido alegar desrespeito ao princípio da isonomia em um sistema onde o atendimento encontra-se paralisado. Esclarece, ainda, que foi inserido no Sistema de Regulação da SES/DF para consulta Urológica, em 26/07/2022, tarja amarela urgência. Aduz como perigo de dano, pela necessidade da consulta, uma vez que registrada urgência médica, conforme ID 47460575. Sustenta como probabilidade do direito disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto à garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências e requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao agravante a consulta almejada, no prazo de 15 (quinze) dias. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Nos autos consta a ficha de inserção no Sistema de Regulação sem mencionar perigo de morte, perda de membro ou qualquer outro tipo de anormalidade. Não se verifica, nesse momento processual, a presença de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento deve seguir os critérios técnicos da Central de Regulação, que tem informações necessárias para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Não é recomendável substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes que se encontram inscritos na Central de Regulação têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Ademais, o relatório médico não indica risco concreto à vida do paciente (Id 47460576), pelo que não há elementos para amparar a medida excepcional postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela de urgência. Manifeste-se o Ministério Público. Após, retornem conclusos para elaboração do voto. Defiro a gratuidade de justiça. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito